Tribunal: TJBA
Processo: 0300272-20.2012.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300272-20.2012.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ TARCISIO QUEIROZ

Advogado(s)
:
RONALDO SOUTO DE AZEVEDO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE registrado(a) civilmente como LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PROINT. TEMPESTIVIDADE. REVELIA NÃO VERIFICADA. CONTRATAÇÃO HORO-SAZONAL. TARIFA DE CONSUMO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PREVISÃO REGULAMENTAR DA ANEEL, RESOLUÇÕES N, 456/2000, E N. 414/2010. PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATUAÇÃO DE MODO DIVERSO AO AUTORIZADO. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300272-20.2012.8.05.0022
, em que figuram como apelante LUIZ TARCISIO QUEIROZ e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2024

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador (a) de Justiça